Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-82.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008160-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Recuperação judicial e Falência, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVANTE), COFCO FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 08.537.447/0001-06 (AGRAVANTE), COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 22.208.815/0001-01 (AGRAVANTE), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (AGRAVADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008160-82.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DEFERE O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES COM A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE NÃO CONSTITUI ARGUMENTO JURÍDICO VÁLIDO PARA IMPEDIR O LEVANTAMENTO PELA EMPRESA RECUPERANDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o quadro fático narrado e peças apresentadas, evidencia que o levantamento de valores deferido pelo Juízo da Recuperação Judicial em favor da requerida da ação, se revela quantia incontroversa, vale dizer, as próprias recorrentes ofertaram em depósito na origem, revela-se possível o imediato levantamento em favor da recuperanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008160-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COFCO BRASIL S.A, COFCO FERTILIZANTES S.A., COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO: RODOBR TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

e outras,
contra decisão que nos autos da recuperação judicial da
RODOBR TRANSPORTES LTDA – Em Recuperação Judicial,
deferiu o levantamento da quantia depositada em favor da AGRAVADA, nos autos da ação de conhecimento na qual litigam as partes.

Explica que a COFCO BRASIL, a COFCO FERTILIZANTES e a RODOBR mantiveram relação comercial por muitos anos, por meio da qual a agravada prestava serviços de frete para a COFCO. De modo que para cada transporte realizado, eram gerados os denominados “Conhecimentos de Transportes” (CTEs) e Notas Fiscais (NFs) e, em contrapartida, a COFCO deveria realizar o pagamento ou eventuais compensações por cada frete realizado pela RODOBR.

Anota que frente a discordância entre as partes sobre a quantia devida à RODOBR, a COFCO, ora agravante, deixou de realizar o pagamento dos valores que ainda constavam em aberto no seu sistema, no importe de R$ 65.354,12 (seiscentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), referente a 51 (cinquenta e uma) CTEs.

Sustenta que na data de 24/06/2020, para surpresa da COFCO, a AGRAVADA enviou notificação extrajudicial em que postulou o pagamento da quantia de R$252.177,30 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e trinta centavos), referente a 89 (oitenta e nove) CTEs que, supostamente, ainda estariam em aberto.

Aduz que junto à notificação, a RODOBR anexou boleto bancário emitido em nome da COFCO TRANSPORTES, empresa que não tem qualquer relação com as CTEs discutidas, já que estas foram advindas de serviços contratados pela COFCO BRASIL e COFCO FERTILIZANTES.

Afirma que contranotificou a agravada, ocasião em que requereram, na própria contranotificação, que a RODOBR informasse os dados bancários para que o pagamento do valor entendido como devido, de R$65.354,12. Contudo, a recorrida não informou sua conta bancária e, ainda, protestou equivocadamente a COFCO TRANSPORTES junto ao 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, em 24/07/2020, pelo suposto débito de R$ 252.177,30.

Em razão do protesto indevido, a recorrente não viu alternativa, senão o ajuizamento de
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência para Sustação de Protesto
” em face da RODOBR, a qual foi distribuída sob o nº 1000589-37.2021.8.11.0040- 3ª Vara Cível de Sorriso/MT.

Anota que entre outras questões, postulou o depósito do valor incontroverso de R$ 65.354,12 apenas para demonstrar sua boa-fé e purgar eventual mora, porquanto a quantia deve ser utilizada como meio de compensação ao final da demanda.

Reclama que ainda no início do processo e antes mesmo de apresentar sua defesa, a RODOBR pleiteou o levantamento da quantia depositada pela COFCO, mas o Juízo de origem indeferido o pedido e determinou que o MM. Juízo a quo da Recuperação Judicial decidisse sobre a questão, cujo levantamento acabou por ser deferido.

Defende a reforma do
decisum
, para que o valor depositado permaneça nos autos da ação movida em face da agravada, de modo a evitar que a COFCO seja impedida de fazer a compensação devida pelos valores lá discutidos.

Sustenta ausência de prejuízo à agravada RODOBR caso o levantamento ocorra após o trânsito em julgado daquela ação (somente no caso de improcedência do pedido, uma vez que, com a procedência, a compensação poderá se efetivar).

Diz que na presente ação declaratória pleiteia o recebimento da quantia total de R$ 383.646,36 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) e, em ato de boa-fé, depositou aquele tido como incontroverso, apenas para que sobre o valor não incidissem juros e correção monetária até o julgamento final da demanda.

Assegura que com a procedência daquela ação, o valor depositado pela COFCO deverá ser utilizado como compensação dos créditos/débitos de ambas as partes (artigo 368 do Código Civil).

Defende a necessidade de aguardar o julgamento final da ação para, somente depois, seja definido o que fazer com a quantia ali depositada.

Assevera que o levantamento de pronto da quantia poderá prejudicar futuramente a agravante, porque a demanda sequer foi julgada, além de que a agravada está em recuperação judicial e poderá utilizar imediatamente o valor, em evidente prejuízo à COFCO e o julgamento daquele processo.

Postula a reforma da decisão para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar que o valor depositado na ação movida pela COFCO seja levantado.

Liminar indeferida (id 87289962).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (
id 90439966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008160-82.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam as agravantes a reforma da decisão que nos autos da Ação Declaratória
de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência para Sustação de Protesto
nº 1000589-37.2021.8.11.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, movida em desfavor da
RODOBR Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial
, deferiu o levantamento do valor de R$ 65.354,12, porque considerado incontroverso (id 86926455).

No caso em exame, a importância cujo levantamento fora deferido em favor da agravada fora ofertada em depósito, pela própria autora, aqui agravante, em ação que propôs e que tem por objeto a retirada do protesto em nome da COFCO TRANSPORTES, relativo ao boleto bancário emitido em 24/06/2020, no valor de R$ 252.177,30 e declaração de inexigibilidade do valor de R$ 186.823,18 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos), porquanto devido apenas R$ 65.354,12, bem assim indenização por danos morais de R$10.000,00.

A objeção que faz ao levantamento pleiteado pela requerida, aqui agravada RODOBR, autorizado na origem e base deste agravo, é porque, assegura, tem direito a compensação de valores de créditos/débitos de ambas as partes (artigo 368 do Código Civil), com a eventual procedência da ação proposta.

Ocorre que pelo quadro fático narrado e peças apresentadas, o valor de R$ 65.354,12 é incontroverso, vale dizer, as próprias recorrentes ofertaram em depósito na origem, ao entendimento de que este é o valor devido.

Ressalta-se, bem a propósito, que foi o Juízo da Recuperação Judicial, competente para apreciar o pedido, quem deferiu o levantamento justamente por tratar-se de
depósito judicial de quantia incontroversa
.

Neste cenário, a decisão recorrida deu acertada avaliação ao quadro fático, caso em que não há fundamento jurídico razoável para aguardar o julgamento da ação de conhecimento para só depois autorizar eventual levantamento, frisa-se, da
parcela tida como incontroversa.

Pelo mesmo fundamento, vale frisar, depósito de valor incontroverso, igualmente não procede o argumento de prejuízo às recorrentes pelo fato de imediato levantamento do valor pela agravada estar em Recuperação Judicial.

Não subsiste o argumento de que o
valor depositado como incontroverso pelas próprias recorrentes,
poderia ser utilizado como meio de compensação e, portanto, não pode ser levantado pela agravada, porque enquanto não houver sentença na ação declaratória, não há, propriamente a posição de devedor e credor que autoriza a compensação.

Neste sentido, destaca-se o Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (id 92235959):

“...
Compensação é forma de extinção de obrigações fundada na reciprocidade da condição de credor. Credores recíprocos são devedores recíprocos, fato que permite o encontro de créditos e débitos que se aniquilam segundo o alcance do que seja o maior
.

Assim,
ao frisar que o importe pretendido pela Agravada representa dívida incontroversa sem correspondência no sujeito ativo, a Agravante não pode evocar direito a eventual compensação ou resgate
”.
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021